Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0701926-33.2019.8.07.0003 Recorrente Distrito Federal Recorrido Nasaré Silva de Oliveira e Outros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença (Id 30076788, pp. 1-3) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de sobrepartilha processada pelo rito de arrolamento sumário, ajuizada por Nasaré Silva de Oliveira, Júlio Carlos de Oliveira Neto, Joselino Carlos de Oliveira, Roberto Júlio Oliveira, Lenise Júlio de oliveira, Juvenal Júlio de Oliveira, Andréia Júlio de Oliveira Rocha, Adriana Júlio de Oliveira, César Júlio de Oliveira, Fabiana Júlio de Oliveira e Zélia Júlia de Oliveira em razão do falecimento de Miguel Júlio de Oliveira, em 30/9/2007, que: (a) homologou a partilha pretendida pelos interessados e organizada pelo contador (Id 71958294); (b) determinou a expedição de alvarás após o trânsito em julgado da sentença; (c) ordenou a intimação do Distrito Federal para promover o lançamento administrativo do tributo, nos termos do art. 659, § 2o, do CPC; e (d) condenou os apelados no pagamento das custas finais. Na decisão de Id 34257251, determinei o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento do Tema 1.074 pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Ao Id 40925553 foi certificado o julgamento do Tema 1.074, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em que fixada a seguinte tese: no “arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. À vista do exposto, intimem-se as partes para que, cientes do julgamento do Tema 1.074 pelo STJ, querendo, se manifestem sobre eventual aplicabilidade da aludida tese ao presente feito. Quanto ao apelante, deverá dizer se persiste seu interesse recursal. Prazo para os apelados: 5 (cinco) dias. Prazo para o apelante: 10 (dez) dias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, decorrido o prazo ou apresentada a manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora